Tribunal: STF
Processo: RE 1478586
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃOCOMINATÓRIA- SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- REMUNERAÇÃOTETO CONSTITUCIONAL- SUBSÍDIO DO PREFEITO- REDUÇÃO PORLEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS -IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO -CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.- A irregularidade na redução do teto remuneratório municipal, levada aefeito por legislação municipal superveniente, conquanto não autorize asuspensão dos descontos na remuneração da servidora, porque taldedução se funda em preceito constitucional, insculpido no art. 37, XI,que estabelece limite remuneratório de observância obrigatória, permitea adequação do valor.- Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correçãomonetária pelo IPCA-E, desde quando era devida a verba, e juros demora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação.- Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, no caso desentença ilíquida, o arbitramento deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC,devendo ser postergado para quando da liquidação do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 2º, 29, V, 37, XI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente